Tribunal: TJMT
Processo: 1038614-48.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038614-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (APELANTE), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELANTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCINALDO REZENDE - CPF: 537.751.121-20 (APELADO), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – EXCLUSÃO DA PARTE PASSIVA POR ILEGITIMIDADE – POSSIBILIDADE – DESACERTO NA INDICAÇÃO DO RÉU – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado pela
São Miguel Ar Condicionado LTDA - EPP
,
por seu representante Alexandre Kabbad, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Restrição de Circulação Total, proposta em desfavor de
Lucinaldo Rezende
, em face da ilegitimidade passiva do requerido, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para tal desiderato, a apelante alega que o requerido está usando o veículo I/Mini Cyman Cooper, placa RAO-6A03, cor branca, ano 2020, sem a sua autorização, contraindo multas por infrações de trânsito, bem como oferecendo o automóvel à venda, como fez em outros processos em que é réu, onde aplicou o mesmo golpe.

Pondera que o carro pertence ao patrimônio da empresa e foi deixado para o uso da sua ex-esposa, Elizângela Arruda, todavia, o desvio de finalidade do uso do bem está gerando prejuízos ao patrimônio da empresa apelante, o que deve ser imediatamente coibido, com o reconhecimento da legitimidade do apelado e consequente deferimento da busca a apreensão, além da restrição de circulação total do veículo.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, cuida-se de Ação de Busca

e Apreensão de Veículo c/c Pedido de Restrição de Circulação Total, por meio da qual a apelante pretende reaver a posse do veículo I/Mini Cyman Cooper, placa RAO-6A03, cor branca, ano 2020, sob a alegação de que pessoa desconhecida está fazendo uso do automóvel, sem a sua autorização, contraindo multas por infrações de trânsito, além de estar oferecendo o automóvel à venda.

Após a apresentação de contestação por parte do recorrido de forma espontânea, dando conta de que o veículo pertence ao patrimônio comum do casal Alexandre Kabbad (representante da apelante) e Elizângela Arruda, bem como de que o bem é objeto da Ação de Divórcio n. 1026984-63.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, o juízo
a quo
determinou que a apelante incluísse no polo passivo a Sra. Elizângela Arruda, todavia, o autor/apelante manifestou-se no sentido de ser desnecessária a inclusão da ex-esposa como integrante da lide.

Por tal razão, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do requerido/apelado, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante pretende seja reformada a sentença, para que seja reconhecida a legitimidade do apelado.

No entanto, o
recurso não comporta provimento.

Como se sabe, é princípio comezinho do direito que para a admissibilidade do feito é essencial estar presentes os pressupostos processuais de interesse e legitimidade, nos termos do que dispõe o artigo 17 do CPC.

Com efeito, a legitimidade das partes é compreendida quando se estabelece um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ou seja, é essencial estar demonstrada uma situação jurídica que permita vislumbrar a relação entra a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Sobre o assunto, o escólio de Cândido Rangel Dinamarco:

“
Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa
.” (Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Na hipótese, verifica-se que a apelante é sabedora de que o réu não tem legitimidade para integrar a lide, tanto que em suas razões recursais ela própria afirma que o veículo I/Mini Cyman Cooper, placa RAO-6A03, foi deixado para uso exclusivo da ex-esposa do seu representante, Sra. Elisângela Arruda, “
por força de uma manobra da mesma sob os benefícios da Maria da Penha
”.

Aliás, a apelante, nas notificações de infrações de trânsito acostadas à id.

204318323, indicou a ex-mulher como condutora do automóvel, não explicando em sua razões o porquê desta indicação, pouco esclarecendo, também, os motivos pelos quais o referido veículo está incluído na Ação de Divórcio n. 1026984-63.2021.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, limitando-se a relacionar os maus feitos do requerido.

A apelante também não esclareceu, nem na instância de origem nem nesta fase recursal, por quais razões peticionou na ação de divórcio requerendo a utilização dos valores depositados no juízo onde tramita a ação de família para quitação dos débitos do veículo em questão para fins de transferência à Elisângela Arruda, se comprometendo, inclusive, a entregar o DUT com firma reconhecido àquele juízo.

Registre-se, ainda, que consta nos autos à id. 204318313 uma autorização de utilização do veículo, firmada por Elizângela Arruda, na qual a ex-mulher do representante da apelante permite que o apelado utilize o veículo com a finalidade de levá-lo a uma oficina mecânica para fazer as manutenções necessárias.

De outra feita, não há prova alguma de que o apelado tenha oferecido o veículo à venda, não servindo para tanto o extrato processual de feitos diversos onde a apelante alega que o requerido adotou conduta idêntica.

Assim, tudo leva a crer que a apelante está se valendo dos meios inadequados para obter a posse do veículo que foi conferida à sua ex-mulher nos autos da ação de divórcio, o que não pode se admitir, até porque foi oportunizada a inclusão da Sra. Elizângela Arruda no polo passivo da demanda, ordem que a apelante preferiu contrariar.

Portanto, tem-se que o apelado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, assim como decidiu o sentenciante.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIRMAÇÃO DA FALSIDADE DE ASSINATURA APOSTA EM DOCUMENTO NEGOCIAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a assinatura aposta em documento negocial, falsa, este não serve para confirmar a negociação nele contida, o que afasta, então, a responsabilidade das partes, especialmente da demandada, sendo, pois, o caso, de extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam.
Não havendo negócio jurídico entre o autor e o réu, que justifique a propositura da ação, conclui-se que não existe legitimidade passiva a autorizar a formação do vínculo processual e a prestação jurisdicional positiva, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de preenchimento de todas as condições da ação
.” (N.U 0001848-75.2007.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016) (destaquei)

Por fim, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, haja vista que fixados dentro dos parâmetros legais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024